Tribunal: TJES
Processo: 5000841-13.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000841-13.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
R E L A T O R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado do Espírit
o

S
ant
o
, contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Apiacá que na Ação Civil Pública intentada pelo Ministério Público Estadual em favor de Valdecir Antonio Gomes deferiu a tutela de urgência para determinar que o Estado providencie os medicamentos “NIMEGON MET 50/100 mg” e “JARDIANCE 25mg”, de modo contínuo ao agravado, no prazo de 10 dias sob pena de multa de R$ 1.000,00, limitado a R$ 10.000,00.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta:
i)
os medicamentos não padronizados no SUS não podem ser disponibilizados quando existem outros medicamentos padronizados similares aos pretendidos;
ii
)
Ausência de laudo médico fundamentado;
iii
)
o agravado não comprova a imprescindibilidade da utilização dos medicamentos não padronizados, não informando a ineficácia das alternativas terapêuticas padronizadas, à luz da orientação do Tema 106/STJ;
iv
)
o formulário preenchido à fls. 17/18 não preenche o requisito para concessão da tutela de urgência eis que não descreve quais os medicamentos anteriormente utilizados.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso para que seja reformada a r. Decisão que deferiu a tutela de urgência, revogando-a, ou sucessivamente, “possibilitando-se ao Estado que realize uma consulta médica com o agravado, a fim de que sejam tomadas providências no sentido de averiguar a sua situação clínica atual”.

Decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso – ID 460681.

Contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, o Estado do Espírito Santo interpôs
Agravo Interno
(ID 470245) reiterando que o Formulário de fls. 11/13 e laudo médico de fl.15 que justificaram a manutenção da tutela de urgência afrontam a tese vinculante firmada pelo STJ no Tema 106, isso porque não foi apontado se o paciente utilizou
todos
os medicamentos padronizados pelo SUS antes de usar o pretendido. Também acrescenta que o laudo não é detalhado ou
circunstanciado
a explicar a ineficácia dos medicamentos anteriormente usados e real necessidade do novo.

O Ministério Público Estadual juntou
contrarrazões
alegando que os laudos, formulários e os receituários são do médico especialista do paciente, que conhece todos os tratamentos que foram submetidos ao paciente.

Parecer da Procuradoria de Justiça opinando pelo
desprovimento
do agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta
.

Vitória/ES, 01 de julho de 2020.

DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R A
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado do Espírit
o

S
ant
o
, contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Apiacá que na Ação Civil Pública intentada pelo Ministério Público Estadual em favor de Valdecir Antonio Gomes deferiu a tutela de urgência para determinar que o Estado providencie o medicamento “NIMEGON MET 50/100 mg” e “JARDIANCE 25mg”, de modo contínuo ao agravado, no prazo de 10 dias sob pena de multa de R$ 1.000,00, limitado a R$ 10.000,00.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta:
i)
os medicamentos não padronizados no SUS não podem ser disponibilizados quando existem outros medicamentos padronizados similares aos pretendidos;
ii
)
Ausência de laudo médico fundamentado;
iii
)
o agravado não comprova a imprescindibilidade da utilização dos medicamentos não padronizados, não informando a ineficácia das alternativas terapêuticas padronizadas, à luz da orientação do Tema 106/STJ;
iv
)
o formulário preenchido à fls. 17/18 não preenche o requisito para concessão da tutela de urgência eis que não descreve quais os medicamentos anteriormente utilizados.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso para que seja reformada a r. Decisão que deferiu a tutela de urgência, revogando-a, ou sucessivamente, “possibilitando-se ao Estado que realize uma consulta médica com o agravado, a fim de que sejam tomadas providências no sentido de averiguar a sua situação clínica atual”.

Decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso – ID 460681.

Contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, o Estado do Espírito Santo interpôs
Agravo Interno
(ID 470245) reiterando que o Formulário de fls. 11/13 e laudo médico de fl.15 que justificaram a concessão da tutela de urgência afrontam a tese vinculante firmada pelo STJ no Tema 106, isso porque não foi apontado se o paciente utilizou
todos
os medicamentos padronizados pelo SUS antes de usar o pretendido. Também acrescenta que o laudo não é detalhado ou
circunstanciado
a explicar a ineficácia dos medicamentos anteriormente usados e real necessidade do novo.

O Ministério Público Estadual juntou
contrarrazões
alegando que os laudos, formulários e os receituários são do médico especialista do paciente, que conhece todos os tratamentos que foram submetidos ao paciente.

Parecer da Procuradoria de Justiça opinando pelo
desprovimento
do agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

Em que pese ter sido interposto Agravo Interno contra minha decisão monocrática, o agravo de instrumento já está maduro para julgamento pelo Colegiado da 3ª Câmara Cível deste Sodalício, motivo pelo qual passo ao seu exame, mas sem me descuidar das razões expostas no ID 470245.

Pois bem, de partida, registro que não há óbice ao julgamento deste recurso, não obstante as questões atinentes à obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamento de alto custo ter tido sua
repercussão geral
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE nº 566.471-RG/RN (Tema 06)
1
, já que não estão suspensos os exames de pedidos de tutelas de urgência.

Ademais, em 25.04.2018, a 1ª Seção do C.Superior Tribunal de Justiça julgou o mérito do
Tema
106
e estabeleceu requisitos para o fornecimento de remédios fora da lista padronizada do SUS/RENAME, tratando-se exatamente do caso em vigor.

Assim, as hipóteses em que o Poder Judiciário pode determinar que o Poder Público forneça remédios não previstos na lista do SUS são,
in verbis
:

"A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i) Comprovação, por meio de
laudo médico

fundamentado

e circunstanciado
expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento,
assim como da
ineficácia,
para o tratamento da moléstia, dos
fármacos fornecidos pelo SUS;

ii)
incapacidade financeira
de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de
registro do medicamento na ANVISA
, observados os usos autorizados pela agência".

STJ. 1ª Seção. EDcl no REsp 1.657.156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 12/09/2018. Recurso Repetitivo.

O termo inicial da modulação dos efeitos do recurso repetitivo foi alterado para a data da publicação do acórdão sobre Embargos de Declaração supracitado, em 4 de maio de 2018. Portanto, à demanda de origem distribuída em 2019 já se aplica a tese nº 106/STJ.

Em relação ao
1ª requisito
, consta dos autos eletrônicos laudo médico do Dr. Vitor M. de Castro (ID 460068 – fl.15) atestando que o agravado detém quadro de
diabetes
mellitus tipo 2
e necessita fazer uso contínuo das medicações prescritas. No laudo (fl.15), o médico atesta que os medicamentos não podem ser substituídos por outros fármacos do SUS por não apresentarem
a mesma eficácia no paciente
. Também afirma que a falta dos medicamentos pode causar
danos irreversíveis,
como perda da visão, AVC, amputação de membros e morte.

Malgrado concorde que o laudo não é dos mais fundamentados, este é
complementado pelo formulário (ID 460068 – fls.11/13),
preenchido pelo mesmo médico, Dr. Vitor, o qual traz informações descrevendo melhor e mais detalhadamente o quadro do agravado.

A imprescindibilidade dos medicamentos por ele prescritos, os remédios anteriormente utilizados, os motivos que o levaram a prescrever tais medicamentos e não aqueles listados pelo SUS e as consequências nefastas acaso o tratamento seja interrompido estão discriminadas no formulário.

Ao que verifico do formulário, previamente, o agravado fez uso de
glimiperida
e
metformina
– ambos indicados ao tratamento da doença em questão. O médico atestou ainda que
inexistem outros medicamentos oferecidos pelo SUS

com a mesma capacidade terapêutica daqueles prescritos.

Além do mais, o profissional médico
não precisa esgotar
todos os medicamentos da lista padronizada do SUS, como tenta fazer crer o agravante, antes de prescrever aquele que entende mais adequado ao tratamento do paciente.

O Supremo Tribunal Federal orienta no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. (ARE 926469 AgR, Relator: Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe-128 PUBLIC 21-6-2016).

In casu
, existe tal comprovação no formulário.

Observo dos autos que, o médico já tinha tentado um medicamento da lista do SUS (
metformina
), também tentou mudar a rotina do paciente, depois alterou novamente a medicação. Toda essa terapêutica não resolveu, e ele esclarece o motivo provável: o agravado detém sequelas da diabetes, com quadro de complicações como aterosclerose e nefropatia, necessitando (com
urgência
e de forma
imprescindível
– tais quadros foram marcados no formulário) de
medicações para manter o controle da diabetes, ao mesmo tempo em que deve
também
controlar
as doenças

citadas

para não avançarem.

Portanto, quando questionado sobre
o motivo de prescrever os medicamentos
diferenciados
àqueles oferecidos pelo SUS
, o profissional respondeu que tais remédios seriam necessários para controle cardiorrenal, e prevenção das complicações macrovasculares do agravado.

Se o médico afirma que inexistem medicamentos oferecidos pelo SUS mais eficazes ao controle tanto da diabetes quanto das demais sequelas, no caso específico do seu paciente, tendo-se experimentado anteriormente outros medicamentos, sua afirmativa goza de veracidade dada a sua
expertise
, afinal ele também expôs os riscos da ausência dos medicamentos apontados: risco de morte, perda irreversível de órgãos e membros, e grave comprometimento do bem-estar do paciente.

Sendo assim, não prosperam as irresignações do agravante quanto ao laudo e formulário, eis que tais documentos, analisados conjuntamente, possuem informações que se complementam e são suficientes, ao menos em âmbito desta cognição que ainda é superficial.

Também resta comprovada a
incapacidade
financeira
do recorrido (2º requisito), bem como o
registro
dos fármacos na ANVISA (3º requisito).

Quanto ao seu alto custo, no eventual conflito instaurado entre os princípios que regulamentam a oneração financeira estadual e o pronto atendimento que deve ser prestado ao cidadão em situação de risco, deve se dar prevalência a este último, ainda que a materialização da promessa constitucional resulte em obrigação de fazer, com repercussão na esfera orçamentária, mesmo porque incontornável, neste caso, o risco de ineficácia da medida, se postergada ao julgamento final, haja vista a probabilidade de danos irreversíveis ao tutelado.

Dessa forma, entendo presentes os requisitos do art. 300, CPC a autorizar a manutenção da tutela de urgência, inexistindo motivos para reformar a decisão agravada, a qual determinou ao agravante que providencie os medicamentos mencionados, na forma da tese vinculante 106/STJ.

Por fim, deixo de apreciar o pedido alternativo de submissão do agravado à avaliação médica, por não ter sido previamente formulado perante o juízo da instância primeva, a configurar a indesejada supressão de instância.

Pelo exposto, conheço do agravo de instrumento, e no mérito,
nego
provimento. Por com seguinte, julgo
prejudicado
o Agravo Interno.

É como voto.

1
“SAÚDE - ASSISTÊNCIA - MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - FORNECIMENTO. Possui repercussão geral controvérsia sobre a obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamento de alto custo.” (RE 566471 RG, Relator(a): Min. Marco Aurélio, julgado em 15/11/2007, DJe-157 Divulg 06-12-2007 Public 07-12-2007 DJ 07-12-2007, STF).

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TEMA 106/ST
J
. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS PADRONIZADOS UTILIZADOS ANTERIORMENTE. REQUISITOS DO ART. 300 CPC. RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1)
Foram observados os requisitos do Tema Vinculante 106/STJ (REsp 1.657.156-RJ), havendo laudo médico circunstanciado nos autos indicando a necessidade do medicamento e ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, o registro dos medicamentos na ANVISA e a incapacidade financeira do agravado frente ao alto custo dos medicamentos.

2)
O Laudo médico aliado ao formulário preenchido pelo médico que acompanha o agravado descreve de forma fundamentada o quadro e todas as informações a permitir, ao menos em âmbito da cognição sumária do agravo de instrumento, concluir pela necessidade dos fármacos e ineficiência daquele(s) fornecido(s) pelo SUS anteriormente utilizado(s), sendo desnecessário esgotar todos os medicamentos da lista do SUS antes de prescrever aquele que o médico entende ser mais apto ao tratamento.

3)
Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, e sob igual votação, julgar prejudicado o Agravo Interno.